Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-65.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ex-funcionário, já aposentado, demitido sem justa causa que pretende sua manutenção e de seus dependentes em plano de saúde nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Não atendimento da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Ex-empregadora que custeava integralmente o plano. Empregado que pagava

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ex-funcionário, já aposentado, demitido sem justa causa que pretende sua manutenção e de seus dependentes em plano de saúde nas mesmas condições do período em que mantinha vínculo empregatício. Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Não atendimento da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Ex-empregadora que custeava integralmente o plano. Empregado que pagava somente coparticipação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Tema 989. Impossibilidade de manutenção do ex-empregado no plano coletivo. Ação improcedente. Sentença mantida. Sem majoração de honorários. Sentença proferida ao tempo do CPC revogado. RECURSO DESPROVIDO.